Tribunal: TCU
Processo: 014.441/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13276/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, ante a omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Alcântara/MA em virtude do Programa Nacional de Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2012, sendo o montante total transferido de R$ 146.457,10 e o encerramento do prazo para prestar contas por meio do Sistema de Gestão de Prestação de Contas (Sigpc) em 30/4/2013. Considerando que o Sr. Raimundo Soares do Nascimento, que atuou como prefeito de Alcântara/MA no período de 2009-2012, foi o responsável pela gestão dos referidos recursos federais, sendo que a obrigação de prestar contas recaiu sobre o prefeito sucessor, Sr. Domingos Santana da Cunha Júnior, o qual adotou, nos termos da Súmula 230 da jurisprudência desta Corte, medidas legais de resguardo ao Erário, por meio de representação protocolizada junto ao Ministério Público Federal (peça 1, p. 30-40); Considerando que, em resposta à citação promovida por esta Corte (peça 6), o Sr. Raimundo Soares do Nascimento apresentou a manifestação de peça 13, contendo a prestação de contas em epígrafe (peça 13, p. 32-76) e a alegação, embora não integralmente suportada em evidências comprobatórias, de que os documentos contábeis pertinentes ao exercício de 2012 haviam sido deixados na Prefeitura, sendo que o acesso ao Sigpc fora liberado somente em 8/1/2013 (peça 13, p. 2), tendo encaminhado expedientes ao prefeito sucessor (peça 13, p. 29-31), mencionando a impossibilidade de se efetivar a prestação de contas dos exercícios financeiros de 2011 e 2012 sem as senhas de acesso ao sistema; Considerando a informação prestada pelo FNDE de que a prestação de contas tinha sido inserida no SIGPC intempestivamente, em 11/7/2018 (peça 14), e Nota Técnica do ente repassador concluindo pela suficiência da documentação apresentada para fins de prestação de contas (peça 21, p. 3-5; peça 22, p. 7-8), a despeito da existência de impropriedades na execução do programa que não resultariam em prejuízo ao erário (peça 21, p. 5); Considerando, então, a proposta instrutória (peças 28-30) - anuída pelo Parquet especializado (peça 31), Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 17, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) acatar as alegações de defesa do Sr. Raimundo Soares do Nascimento (XXX.852.252-XX), ex-Prefeito Municipal de Alcântara/MA (gestão 2009/2012); b) julgar as contas do Sr. Raimundo Soares do Nascimento regulares com ressalva, relativamente ao PNATE/2012, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c com os arts. 1o, inciso I, 208, caput , e 214, inciso II, do RI/TCU; c) encaminhar cópia deste Acordão, em conjunto com a instrução de peça 28, ao Sr. Raimundo Soares do Nascimento e ao FNDE; e d) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 014.441/2017-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Raimundo Soares do Nascimento (XXX.832.473-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Alcântara - MA 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Sâmara Santos Noleto (12996/OAB-MA) e outros, representando Raimundo Soares do Nascimento.